Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação (art. 300 do CPC).
2. No caso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque o recorrente poderá pleitear eventual compensação financeira em razão de, sozinho, ter quitado as parcelas do financiamento do imóvel em discussão, após a separação de fato. 2.1. Ademais, outros débitos que porventura existirem poderão ser posteriormente adimplidos por meio da alienação dos bens comuns, não existindo, ao menos nessa fase de cognição, qualquer indício de insolvência ou de fraude por parte da recorrida, especialmente quanto à alegação de que estaria procrastinando em alienar ou alugar o bem imóvel objeto dos autos.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.